Tribunal: TJSP
Processo: 1000924-45.2024.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC – APELAÇÃO DO AUTOR – Deferimento de justiça gratuita para fins recursais – Preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade rejeitada – Determinação de juntada de extrato de órgão oficial de proteção ao crédito, que retratasse a alegada negativação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC – APELAÇÃO DO AUTOR – Deferimento de justiça gratuita para fins recursais – Preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade rejeitada – Determinação de juntada de extrato de órgão oficial de proteção ao crédito, que retratasse a alegada negativação indevida – Requerente que deixou de cumprir a r. decisão – Diligência indispensável à propositura da ação, notadamente frente à ausência de verossimilhança das alegações do autor – Decreto extintivo mantido – Precedentes desta C. Câmara – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.